Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Processo : 0703059-75.2025.8.07.9000 DESPACHO Considerando que a sentença integrada pelos declaratórios foi disponibilizada no diário eletrônico de 15/10/2025 (id. 253494647 na origem), da qual a agravante se manifestou nos autos em 15/10/2025 (id. 253582739 na origem), manifeste-se a agravante sobre a tempestividade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 19 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator